Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-79.2010.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000383-79.2010.8.11.0087

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ESPÓLIO DE ANTONIO PAVAN registrado(a) civilmente como ANTONIO PAVAN - CPF: 198.233.399-53 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GLADIS EULALIA PAVAN CASSEL - CPF: 492.673.889-91 (APELANTE), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), SILVIO SINEZIO COGHI - CPF: 073.670.668-20 (APELADO), MARIA NEUZA LESSI COGHI (APELADO), ADEMIR MARQUES VENTURA - CPF: 541.027.318-49 (APELADO), ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 272.774.101-49 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (APELADO), DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI (TERCEIRO INTERESSADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VINICIUS BUENO FERNANDES - CPF: 052.175.461-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADIS EULALIA PAVAN CASSEL - CPF: 492.673.889-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SINEZIO COGHI - CPF: 073.670.668-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (APELADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (APELADO), ADEMIR MARQUES VENTURA - CPF: 541.027.318-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VINICIUS BUENO FERNANDES - CPF: 052.175.461-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELOS SUCESSORES DA REQUERIDA – REFORMA – AUTOR QUE APRESENTOU DOCUMENTOS QUE INDICAM SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA - HIPÓTESE EM QUE EVENTUAL QUESTIONAMENTO ACERCA DA HIGIDEZ DA MATRÍCULA NÃO PREJUDICA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário.

O autor proprietário de imóvel tem legitimidade para o pedido que visa estabelecer limites sobre seu imóvel, nos termos do caput do art. 1.297 do Código Civil. Enquanto não for declarada nulidade do título (artigo 1.245, §2o do CC) não se pode presumir sua invalidade somente com base numa “probabilidade”, sob pena de fulminar o direito do autor em ver apreciado seu pedido demarcatório, de acordo com o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAVAN
, contra sentença que na Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse no
0000383-79.2010.8.11.0087,
movida em desfavor de
ANTONIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS,
acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em síntese, o apelante argumenta que é o legítimo proprietário e possuidor da Matrícula 1.469, com 741,1345ha, adquirida em 09-08-1983, a qual é válida, conforme certidão de inteiro teor atualizada anexada aos autos (id 120241716 pág. 1 a 3), bem assim da certidão que comprova a ausência de ação judicial reivindicatória em curso, documentos suficientes a confirmar a validade da matrícula e a inexistência de litígio judicial que vise sua anulação ou invalidação.

Defende que enquanto não for anulada a matrícula, permanece válida (inteligência do artigo 1.245, §2o, do CC), o que impõe seja reconhecida a legitimidade ativa do apelante a fim de que o mérito receba julgamento, porque pretende apenas definir os limites da área conforme o título existente, restabelecendo as fronteiras entre as propriedades.

Sustenta que não procede o entendimento de a matrícula do autor está sendo discutida nos
autos de no 0006936-48.2011.4.01.3603, porque nem o autor nem a requerida Sebastiana, figuram na aludida demanda, além de que o objeto recai apenas sobre as Matrículas 1.408,2.033, 1987, 48 e 1.754, tanto que o bloqueio liminar recaiu apenas sobre referidos registros.

Assegura que não há pedido de nulidade ou anulação da matrícula de origem no 4.463, como se observa do inteiro teor e ônus da matrícula e na ação
o 6942-55.2011.4.01.3600, a PGE dá conta que não existe mais disputa entre a União e Estado de Mato Grosso, o que corrobora o entendimento de que não há como ser declarada nulidade da Matrícula 1.469, da Fazenda Riqueza.

Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a legitimidade ativa do autor, a fim de que o mérito da ação seja enfrentado, porque o título é plenamente válido e entender do contrário, sem o devido processo legal, viola os direitos do autor.

Nas contrarrazoes, os apelados pedem o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o desprovimento, porque na matrícula originária não há saldo remanescente suficiente para legitimar os 741,1343ha em nome do apelante. Dizem que da mesma forma que a Matrícula 4.463 do RGI de Colider nasceu morta, porque foi aberta por meio de documentos e diversas certidões falsas (decisão proferida na ação no 6942-55.2011.4.01.3603), a matrícula do imóvel do Apelante sequer consta averbada, ou seja, jamais existiu. Postulam o desprovimento do apelo (id 227953690).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id 233628654).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DALINE BUENO FERNANDES, OAB/MT 15847.

V O T O (
PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, ao fundamento de que contra a sentença, na origem, os apelantes interpuseram Embargos de Declaração considerados incabíveis, de modo que, neste caso, o prazo para apelação não restou interrompido ou suspenso.

No entanto, sem razão os apelados.

Da análise dos referidos declaratórios (id 227953682), observa-se que fora devidamente recebido, mas não acolhidas as razões.

O art. 1.026 do Código de Processo Civil disciplina que
“os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.

Note-se que o ordenamento processual não condicionou a interrupção do prazo de interposição do recurso ao conhecimento dos aclaratórios, notadamente porque, nessa hipótese, a parte irresignada seria surpreendida com um elemento surpresa, que obstaria a interposição do recurso cabível, mesmo quando os embargos de declaração contiverem todos os requisitos intrínsecos de admissibilidade.

Por essa razão, a única hipótese em que o não conhecimento dos embargos de declaração não interromperia a contagem do prazo recursal é limitada aos recursos que não possuam os requisitos formais de processamento, a exemplo dos casos em que os próprios declaratórios são intempestivos, ou quando as razões recursais tenham sido subscritas por advogado sem poderes para isso, e intimado para regularizar sua representação processual, o subscritor não tenha sanado o vício.

Isso porque a natureza meramente infringente dos embargos de declaração, em tese, não autorizaria seu não conhecimento, e implicaria unicamente em sua rejeição, e mesmo quando eivado de natureza procrastinatória, a pena cabível seria a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2o da lei processual.

Portanto, no caso em exame, impositivo reconhecer a interrupção do prazo recursal pela oposição dos embargos declaratórios.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A controvérsia está em saber se o apelante, autor da demanda, é parte legítima para postular a presente Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Riqueza, com 741,1343ha, desmembrada de uma área maior de 10.000hectares, objeto da Matrícula 1.469, ficha 01, livro 02, em 09-8-1983 (id 227951756 - Pág. 12/13).

Em síntese, na inicial, o autor afirmou que sua terra faz divisa com a dos requeridos, os quais, no mês de maio de 2.008, teriam adentrado em toda linha da divisa que é de aproximadamente 87,08hectares, o que culminou o ajuizamento da presente ação.

Observa-se que no trâmite da ação, os requeridos ANTONIO FERNANDES DA SILVA e SIRLENE DE JESUS BUENO faleceram, razão pela qual fora procedida a
citação dos sucessores
que em sua manifestação, em síntese, defenderam a ausência de regularidade da matrícula do imóvel denominado Fazenda Riqueza, porque na Matrícula originária 4.493, não fora averbada a compra e venda do imóvel feita pelo autor, de Sebastiana Rosa da Silva, na totalidade de 741,1343ha, isto é, não havia área suficiente no imóvel para a abertura da Matrícula 1.469 (Fazenda Riqueza).

Destacaram que do inteiro teor da Matrícula 1.469, foi averbada na data de 08-06-2021, AV-05/1.469, a divergência com relação ao tamanho do imóvel e defenderam, portanto, que tanto a Matrícula 4.463 nasceu morta, porque aberta por meio de documentos e diversas certidões falsas, a matrícula do imóvel do apelante, objeto da presente demarcatória, sequer fora averbada, o que comprova que jamais existiu, de modo que o autor é possuidor de uma área indefinida, na medida em que

toda a área de terra denominada Gleba Cristalino/Divisa, Gleba Bela Vista, pertencem a UNIÃO e devem ser regularizadas mediante titulação feita pelo INCRA daqueles que possuem a posse.

Com esses fundamentos, arguiram, então, ausência de legitimidade do autor, porque o pedido veio arrimado com matrícula nula, cuja preliminar acabou sendo acolhida na sentença ora recorrida.

Não obstante o entendimento adotado na origem, entendo que a irresignação do autor tem lugar.

Inicialmente, reconheço a existência de interesse de agir e o cabimento da ação demarcatória no caso.

Referida ação deriva do direito do proprietário a estabelecer limites sobre seu imóvel, nos termos do caput do art. 1.297 do Código Civil:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

O Código de Processo Civil disciplina a ação demarcatória nos artigos 569 a 587.

Sobre a ação demarcatória, a doutrina de Luiz Rodrigues Wambier elucida que
“a ação demarcatória tem por finalidade fazer cessar a confusão de limites entre os imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada qual, seja aviventando os limites que havia, mas se encontram apagados, o que, de qualquer forma, ocasiona confusão. O requisito primordial para a ação é a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e a inexistência de limites certos entre eles”
(Curso avançado de processo civil: processo cautelar e procedimentos especiais. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 195-196).

Não somente pela inexistência ou apagamento de marcos certos entre dois imóveis conflitantes, também é reconhecido o cabimento da ação demarcatória quando definidos os limites divisórios, porém pairando dúvida sobre sua correção ou havendo discordância entre esses e os títulos de domínio, como desde há muito entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATORIA. MARCOS EXISTENTES. CONTROVERSIA.TITULOS DOMINIAIS. REIVINDICATORIA. DISTINÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDENCIA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO NAS INSTANCIAS ORDINÁRIAS. (CPC, ARTS. 267-PARAG. 3., 301-PARAG. 4., 463 E 946). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - MESMO HAVENDO MARCOS NO TERRENO, PERMITE-SE O MANEJO DA DEMARCATORIA PARA FIXAR OS LIMITES SE EXISTE DIVERGENCIA DE AREA ENTRE A REALIDADE E OS TITULOS DOMINIAIS, GERADORA DE INSEGURANÇA E CONTROVERSIA ENTRE AS PARTES.II - SEGUNDO O MELHOR ENTENDIMENTO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL, O PONTO DECISIVO A DISTINGUIR A DEMARCATORIA EM RELAÇÃO A REIVINDICATORIA E "A CIRCUNSTANCIA DE SER IMPRECISA, INDETERMINADA OU CONFUSA A VERDADEIRA LINHA DE CONFRONTAÇÃO A SER ESTABELECIDA OU RESTABELECIDA NO TERRENO".III - NAS INSTANCIAS ORDINÁRIAS NÃO HA PRECLUSÃO PARA O ORGÃO JULGADOR EM MATERIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO ENQUANTO NÃO PROFERIDA POR ELE A DECISÃO DE MERITO, PODENDO ATE MESMO APRECIA-LO SEM PROVOCAÇÃO ( CPC, ARTS. 267-PARAG. 3., 301-PARAG. 4. E 463).( REsp n. 60.110/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 5/9/1995, DJ de 2/10/1995, p. 32377.)

O entendimento se mantém, conforme confirma precedente recente:

“AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRAS PARTICULARES. FIXAÇÃO DE LIMITES. MARCOS DIVISÓRIOS EXISTENTES. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cuida-se, na origem, de ação demarcatória extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse processual fundado na inadequação da via eleita.3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se a ação demarcatória é a via adequada para dirimir eventual discrepância entre as divisas fáticas do imóvel e o constante no registro imobiliário. 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.5. A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedentes.6. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Nota-se, portanto, que plenamente cabível o ajuizamento da presente ação.

A sentença, a meu sentir, não deu correta solução à controvérsia, na medida em que considerou que o autor/apelante, embora seja detentor do título de domínio, frente a controvérsia sobre as matrículas que recaem sobre o imóvel, não ostenta legitimidade ativa para o pedido, porque se trata mero detentor.

Ocorre que enquanto não for declarada nulidade do título, não se pode presumir sua invalidade somente com base em uma “probabilidade” que a matrícula seja nula e, neste sentido, fulminar o direito do autor em ver apreciado seu pedido, observado o devido processo legal.

Ressalta-se o disposto nos artigos art. 1.227 e 1.245 do Código Civil:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1a Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Além disso, qualquer que seja a decisão proferida no (Processo no 6942-55.2011.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal), não tem o condão, em princípio, de afetar a Fazenda Riqueza, porquanto, ao que consta, não integra aquela lide, isto é, na referida ação, não se pretende a nulidade da matrícula 1.469 ou de sua cadeia dominial, porquanto se se limita às Matrículas no 1.408, 2.033, 1.987, 48 e 1.754.

Neste cenário, em que é incontroverso o exercício de posse do autor sobre a área, bem assim ostenta título de domínio em seu favor, entendo que se revela parte legítima para o pedido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para anular a sentença e reconhecer a legitimidade ativa do autor, com o retorno do processo à origem, para regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024.